Tribunal: TJES
Processo: 5026197-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026197-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026197-95.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

RECORRIDO:
MARIA JOSE FERRAZ ANTUNES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. EXTRAÇÃO COMPLETA DA DENTIÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FRANQUIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. AFASTAMENTO. INSERÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMÍVEL POR PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA
, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$16.966,62 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
Em
contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou indenizatória em face de Tooth Odontologia Ltda. e Odontocompany Franchising Ltda., alegando que, em dezembro de 2020, contratou tratamento odontológico para realização de implantes dentários na unidade franqueada da rede em Cariacica/ES, com extração de todos os dentes superiores e inferiores, sem que o tratamento prometido fosse concluído, mesmo após o pagamento substancial do contrato. Sustentou que permaneceu sem a dentição definitiva e com prótese provisória inadequada ou inutilizável, circunstância que lhe causou prejuízos materiais e graves abalos extrapatrimoniais. Pleiteou: restituição dos valores pagos pelo tratamento; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se a sentença é nula por alegadamente utilizar fatos externos aos autos como fundamento decisório; (ii) se a franqueadora possui legitimidade para responder pela demanda; (iii) se o feito exigia dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (iv) superadas as preliminares, se restou configurada falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos materiais e morais imposta na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que não procede a preliminar de nulidade da sentença por suposta fundamentação em fatos externos aos autos. Embora a sentença faça referência à reiteração de demandas semelhantes envolvendo a unidade franqueada, o núcleo decisório do julgado está assentado em elementos concretos constantes do processo: contratação do tratamento, extração integral da dentição, pagamento substancialmente comprovado e ausência de prova de conclusão do serviço. O magistrado pode valer-se das máximas de experiência e das regras ordinárias de observação da realidade, desde que não substitua a prova dos autos pelo conhecimento pessoal do julgador.

(5). No caso, a menção ao contexto reiterado teve caráter meramente acessório e reforçador, não constituindo fundamento autônomo da condenação, a qual se sustenta validamente na prova documental produzida e na ausência de demonstração do adimplemento contratual pela fornecedora.

Não há, portanto, violação aos arts. 371 do CPC e 93, IX, da Constituição, pois a sentença expôs, de forma suficiente e racional, as razões pelas quais reputou caracterizada a falha do serviço e a responsabilidade da recorrente.

(6). Ademais, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. Nas relações de consumo, respondem solidariamente os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes do defeito do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, especialmente quando a atuação mercadológica se dá sob marca única apta a gerar confiança e expectativa legítima no consumidor. Os documentos indicados nos autos evidenciam a vinculação ostensiva da contratação à marca Odontocompany, o que legitima a incidência da teoria da aparência e o reconhecimento da inserção da franqueadora na cadeia de fornecimento. A autora não buscou um prestador isolado e desconhecido, mas uma rede empresarial nacionalmente identificada por marca, padronização e apresentação comercial unificada, circunstância suficiente para atrair a legitimidade passiva da franqueadora perante o consumidor. Assim, não há falar em exclusão da Recorrente do polo passivo.

(7). Igualmente deve ser rejeitada a preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito por alegada necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do Juizado Especial. A controvérsia dos autos não depende de prova técnica complexa, tampouco de instrução incompatível com o microssistema da Lei nº 9.099/95, pois a solução do litígio decorre, essencialmente, da análise documental acerca da contratação, dos pagamentos realizados e da inexistência de prova de conclusão do tratamento. A sentença corretamente reconheceu que, em se tratando de obrigação de resultado, incumbia à fornecedora demonstrar a adequada execução do serviço contratado, o que não ocorreu. A ausência de prontuários, relatórios clínicos conclusivos ou qualquer elemento idôneo de comprovação do encerramento exitoso do tratamento enfraquece, e não fortalece, a tese de complexidade probatória sustentada pela Recorrente.

(8). Nesse viés, não se trata, pois, de causa incompatível com o rito sumaríssimo, mas de demanda consumerista típica, apta a julgamento com base na prova produzida, razão pela qual não se cogita de extinção nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
(9). No mérito, o recurso não merece provimento. Restou incontroverso que a Autora contratou tratamento de implantes dentários, submeteu-se à extração de todos os dentes e efetuou pagamentos substanciais, havendo documentos que comprovam 14 parcelas de R$733,33 e mais recibo de R$6.700,00, totalizando R$16.966,62 reconhecidos na sentença.
(10). A fornecedora, por sua vez, não comprovou a conclusão do tratamento, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Em contratos dessa natureza, a obrigação assumida é de resultado, sobretudo quando a oferta envolve reabilitação protética mediante implantes, de modo que a prestação defeituosa ou inconclusa enseja a restituição dos valores pagos, conforme os arts. 14 e 20 do CDC. Portanto, a restituição dos danos materiais decorre diretamente do inadimplemento contratual e da falha na prestação do serviço. Mantém-se, assim, a condenação ao ressarcimento de R$16.966,62.

(11). Por fim, se mostra correta a condenação por dano moral. A situação dos autos ultrapassa, com larga margem, o mero inadimplemento contratual, pois a Autora, pessoa idosa, teve todos os dentes extraídos e permaneceu por longo período sem reabilitação definitiva adequada, com comprometimento evidente de dignidade, autoestima, mastigação e convívio social. Nessas circunstâncias, o abalo extrapatrimonial é in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado. O valor arbitrado em R $5.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano, às condições das partes e ao caráter compensatório-pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A sentença não é nula quando a fundamentação condenatória se apoia, de modo suficiente, nos elementos constantes dos autos, ainda que o julgador faça referência acessória a máximas de experiência extraídas da realidade forense local. 2. A franqueadora ostenta legitimidade passiva e pode responder solidariamente perante o consumidor quando a contratação se dá sob marca unificada e ela integra a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência da teoria da aparência e dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC. 3. Não há incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental suficiente acerca da contratação, dos pagamentos e da ausência de conclusão do serviço 4. A não conclusão de tratamento odontológico de implantes após extração integral da dentição configura falha grave na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)